Tribunal: TJMT
Processo: 1014102-69.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014102-69.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE ALVES DA SILVA RODRIGUES - CPF: 005.770.921-11 (APELADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (APELADO), CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.363.017/0001-37 (APELANTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESAPARECIMENTO DE CRIANÇA DENTRO DO ESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada bem como o ato ilícito perpetrado, cabível o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AÇÃO
: Ação Cautelar de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais, proposta por RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES e MICHELE ALVES DA SILVA RODRIGUES em desfavor de CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SENTENÇA
:
julgou procedente em parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acre
scidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
: (ID 230062227) alega, em síntese, que não houve qualquer má prestação de serviço ou negligência por parte da ré, ora apelante, posto que todo o incidente se deu por uma desatenção e descumprimento das regras por parte dos autores. Ainda, após o incidente tudo que estava ao alcance da ré foi feito para garantir a integridade física e psicológica da criança.

Como o juízo reconheceu a culpa concorrente dos pais, a apelante não tem o dever legal de indenizar os autores pela negligência praticada por eles.

Destaca que dentre as regras do espaço kids consta que crianças de 02 a 03 anos devem estar acompanhadas por adulto e a opção de deixar a criança de 02 anos aos cuidados da irmã mais velha de 08 anos, foi uma opção dos pais, cuja responsabilidade não pode ser transferida a requerida.

Afirma que a pretensão autoral de condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais carece de substratos fático e jurídico capazes de ensejar o deferimento do pleito, porquanto inexiste nos autos qualquer documento que identifique que a lesão moral foi causada por ato negligente da requerida.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, que seja observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para reduzir o montante aplicado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente, com a condenação dos apelados às verbas de sucumbência.

CONTRARRAZÕES
: (ID 230062234) alega preliminar de inépcia recursal em razão da ausência dos motivos de reforma e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação (Id. 243133190), a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar em razão da demanda envolver pessoas maiores e capazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Em preliminar, os apelados requerem o não conhecimento do recurso de apelação da parte requerida por ausência de dialeticidade das razões recursais, sob a alegação de que a apelante não impugnou especificamente os pontos especificados na sentença recorrida.

De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões de inconformismo devem guardar relação com a decisão atacada, do contrário, o apelo não deve ser conhecido.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso e expor as razões hábeis à reforma da decisão recorrida, frente ao que nela foi decidido.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha trazem o ensinamento de Nelson Nery Junior
:

“Principio da dialeticidade.
De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.
”
(
Teoria Geral dos Recursos,
6. ed., p. 176-178,
apud Curso de Direito Processual Civil
, 7. ed., Salvador: Editora JusPodium, 2009, v. 03, p. 62).

Por outro lado, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe sobre os requisitos formais de interposição do recurso de apelação, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por falta de pressuposto recursal, porque, como consequência lógica do contraditório, o processo é dialético.

Assim, depois de análise pormenorizada do processo, não se observa qualquer ofensa ao referido princípio, vez que, ao contrário das alegações dos apelados, as razões recursais da requerida abordaram todos os aspectos nos quais requer a reforma da sentença.

A apelante contrapôs suas teses aos fundamentos utilizados pelo julgador singular, razão pela qual, não se verifica qualquer lesão ao princípio da dialeticidade que enseje o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema, este Tribunal tem decidido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS E DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JUILGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não há falar em ausência de dialeticidade, quando os argumentos discutidos durante a formação processual são os mesmos postos nas razões de apelo.
A ausência de destinação econômica e social da propriedade, não tendo sido suscitada em primeiro grau, não deve ser conhecida em sede recursal. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. (Ap, 138821/2009, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/04/2012, Data da publicação no DJE 20/04/2012)”.
(Grifo nosso).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais
e, via de consequência, passa-se à apreciação do mérito.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AÇÃO
: Ação Cautelar de Exibição de Documentos c/c Indenização por Danos Morais, proposta por RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES e MICHELE ALVES DA SILVA RODRIGUES em desfavor de CB CUIABA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SENTENÇA
:
julgou procedente em parte o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Narra os autores, que no dia 13.01.2021, enquanto jantavam no restaurante Cocobambu, localizado dentro do Shopping Estação-Cuiabá, contrataram o serviço de brinquedoteca disponibilizado no estabelecimento por R$14,90 para seus dois filhos, Isabella Alves Rodrigues, de 08 anos de idade e Renato Thomaz Correia Rodrigues Filho, de 02 anos de idade.

Ao deixarem as crianças no local, foi informado que o filho de 02 anos, a qual recebeu uma pulseira vermelha, somente sairia do estabelecimento com um responsável. Ocorre que por volta das 22hrs, a criança Isabella informou que o seu irmão não mais se encontrava na brinquedoteca.

Após, sem qualquer ajuda dos prepostos do estabelecimento, foram realizadas buscas pela criança no Shopping, que foi encontrada 20 minutos depois pelo bombeiro do shopping.

Como referido restaurante não forneceu as imagens das câmeras de segurança do incidente, ajuizaram com ação de exibição de documentos c/c danos morais.

Embora determinado que o restaurante fornecesse as imagens do local onde os fatos ocorreram, este informou que as imagens ficam armazenadas pelo período de apenas 12 dias e não as entregou antes por ausência de pedido formal da parte ou decisão judicial.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00.

A controvérsia, portanto, está em saber se cabível a reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, subsidiariamente, se cabível a redução do montante indenizatório fixado.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que os autores, à toda evidência,
se desincumbiram do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, porquanto comprovaram a
contratação do serviço Kids do estabelecimento requerido e o desaparecimento da criança, encontrada pelo bombeiro do shopping center em local distinto do restaurante.

A requerida, por sua vez, não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente na prestação do serviço, porquanto a mera existência de instrução de acompanhamento de criança de 02 anos, não afasta a responsabilidade que assumiu ao aceitar e receber dentro de seu espaço criança de 02 anos acompanhada por outra de apenas 08 anos.

Embora reconhecida na sentença a culpa concorrente dos autores, de acordo com o dispositivo acima transcrito, art. 14 §3º, inciso II do CDC, a culpa do fornecedor de serviço só é excluída na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não corresponde ao caso dos autos.

Assim, evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado, não se verifica justificativas suficientes a afastar a responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e pelos danos causados.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de guarda, os autores sofreram danos que ultrapassaram o mero aborrecimento, notadamente por ser incontroverso que o desaparecimento de uma criança de apenas dois anos dentro de um shopping center, ainda que por um curto período, pode acarretar consequências físicas e emocionais das mais variadas formas.

Dessa forma, comprovado a ocorrência de dano moral, não comporta reforma a sentença que condenou a requerida a referida indenização.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$10.000,00) se mostra razoável e não destoa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara. Logo, é de ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto
. Em aplicação ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados para o montante de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024